Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-35.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO PRECÁRIA DE IMÓVEL PÚBLICO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. ANÁLISE DA MELHOR POSSE. CONTEXTO PROBATÓRIO. CESSÃO DE DIREITOS. JUSTO TÍTULO. PRÉVIO EXERCÍCIO DA POSSE. DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR. ESBULHO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE AQUISIÇÃO DA POSSE. PESSOA ALHEIA À LIDE. OBJETO DIVERSO. NECESSIDADE DE DEMANDA PRÓPRIA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, possuidor é todo aquele que exerce, de fato, qualquer dos poderes inerentes à propriedade, agindo como se dono fosse da coisa.
2. Tratando-se de ocupação precária de imóvel público por particulares que travam, entre si, disputa pela posse do bem, para o deslinde da controvérsia, é imprescindível a demonstração da melhor posse por uma das partes, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas robustas e seguras que evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade.
3. Ciente de que a análise recursal cinge-se à aferição da melhor posse exercida pelos litigantes, constatado que o Autor/Apelado possui justo título (instrumento de cessão de direitos) mais antigo que o do Réu/Apelante, bem como demonstrado que exercia sobre o imóvel litigioso poderes inerentes à propriedade, sobretudo o de vigilância sobre a coisa, atuando como verdadeiro dono, antes mesmo de o Réu adquirir direitos sobre o bem e ocupá-lo, impõe-se o reconhecimento do direito do Autor em se ver reintegrado na posse de sua gleba, reconhecendo-se, por outro lado, o esbulho cometido pelo Réu, uma vez que confirma ter construído muro para delimitar a área em litígio, bem como ter iniciado obras no local.
4. Apontamentos atinentes a eventual irregularidade no negócio jurídico entabulado entre o Autor e terceira pessoa estranha ao feito, suplantados por demanda judicial em que se discutia objeto diverso ao dos autos, transbordam os limites da demanda possessória e a relação processual estabelecida entre as partes, razão pela qual devem ser objeto de ação própria.
5. Não merece amparo a pretensão do Réu/Apelante em ser ressarcido pelos gastos com a compra do imóvel e construções no mesmo, uma vez que não se pode imputar ao Autor/Apelado, na qualidade de pretérito possuidor de boa-fé, quaisquer ônus pela ocupação indevida do lote litigioso, devendo o Réu suportá-los, ou, se assim considerar necessário, buscar a pretensa reparação por meio de demanda própria ajuizada em face de quem lhe outorgou direitos sobre o bem.
6. Sentença mantida. Recurso não provido.